Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718405-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS AGRAVADO: THIAGO CASTRO MORAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista o requerimento formulado na petição de ID no 59826395 (expedição de ofício ao juízo de origem com a informação do resultado do julgamento do Agravo de Instrumento), encaminhem-se os autos à Secretaria da 4a Turma Cível, para as providências que entender pertinentes. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018